Tribunal: TJMT
Processo: 1027852-28.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027852-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FATO SUPERVENIENTE. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO IBAMA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por reconhecer a inviabilidade de exame, pelo Tribunal, de fato superveniente (anulação administrativa, pelo Ibama, do procedimento que teria embasado a ação de origem), não submetido previamente ao crivo do Juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Tribunal, em sede de agravo interno, apreciar alegação de nulidade do feito originário fundada em fato superveniente (anulação do procedimento administrativo pelo Ibama), quando inexistente pronunciamento do Juízo de origem sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui cognição delimitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não se prestando a inaugurar exame de questão ainda não apreciada na instância de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. Sendo a alegada anulação administrativa fato superveniente à decisão atacada no agravo de instrumento, e ausente deliberação do Juízo a quo sobre tal acontecimento e seus efeitos processuais, impõe-se a preservação da competência originária para o primeiro exame da matéria.

5. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de anulação do procedimento originário diretamente nesta instância recursal, devendo ser mantida a decisão monocrática que, por essa razão, negou provimento ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo interno/agravo de instrumento, alegação de nulidade fundada em fato superveniente que não foi previamente examinada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1021078-55.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.07.2022, DJE 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1027852-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Elton Renato Hollenbach Zimpel
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 328008855, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ante o reconhecimento da supressão de instância.

O recorrente, em síntese, aponta que o procedimento originário deve ser anulado, uma vez que o Ibama, administrativamente, anulou o feito que dava origem à Ação Civil Pública.

Aponta outros elementos que reforçam a necessidade da mencionada anulação.

O recorrido, no ID nº 347112889, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Elton Renato Hollenbach Zimpel
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 328008855, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ante o reconhecimento da supressão de instância.

Como mencionado no relatório, o recorrente argumenta a necessidade do reconhecimento da nulidade do feito originário, por fato superveniente.

Pois bem.

Evidencia-se que, o recorrente sustenta que o processo originário é nulo, uma vez que o procedimento administrativo que o embasa foi extinto por decisão do Ibama.

Sendo assim, requer que, por consequência, seja realizada a anulação do procedimento originário.

Como disposto na decisão recorrida, e se reforça neste momento, não é possível analisar esta questão, uma vez que esta informação, que é fato superveniente nos autos, não foi apreciada pelo Juízo
a quo
.

Observa-se que, a referida notícia de anulação do procedimento administrativo se deu em momento posterior à decisão recorrida inicialmente no Agravo de Instrumento.

Neste sentido, não houve correto pronunciamento por parte do Juízo
a quo
, o que coíbe este Sodalício de suprimir o julgador.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO ISENÇÃO LEGAL – LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL - AUTARQUIA MUNICIPAL – ISENÇÃO PREVISTA EM LEI – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...]

(N.U 1021078-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2022, Publicado no DJE 3/8/2022).

Por, então, a análise pretendida configurar supressão de instância, não há como avaliar o recurso da forma pretendida, pelas razões dispostas.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, a manter incólume o raciocínio traçado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026